Tribunal: STJ
Processo: 0055570-06.2026.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-08

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1074477 - SP(2026/0055570-5)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: FRANCISCO HENIO ALENCAR DE LIMA (PRESO)
ADVOGADA
: SORAYA MARQUES DOS SANTOS - SP300004
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. ALEGADA OMISSÃO, NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
EXECUÇÃO
PENAL.
PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO INDEFERIDA.
ASPECTOS DESFAVORÁVEIS DO EXAME CRIMINOLÓGICO.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, ainda que manejados para fins de
prequestionamento, somente se prestam a corrigir error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento,
imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou
obscura, contraditória, ambígua ou omissa, conforme disciplina o
do Código de Processo Penal, ou mesmo para correção de erro
art. 619
material, o que não ocorreu na espécie.
Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando,
assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição
dos aclaratórios.
2. O fato de o embargante não considerar aceitáveis ou suficientes as
justificativas apresentadas por esta Corte para rejeitar os argumentos
por ele postos em seu recurso denota, na realidade, seu inconformismo
com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir os
fundamentos do acórdão, situações essas não autorizadas no âmbito dos
embargos de declaração, que não se prestam a essa finalidade.
3. Embargos de Declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
30/04/2026
06/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e
Maria Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Brasília,
.
06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56529055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 07/05/2026 14:24:21
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: 658c8f71-9d27-4571-bab8-2dc1d67692b3

Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Relator
Documento eletrônico VDA56529055 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 07/05/2026 14:24:21
Publicação no DJEN/CNJ de 11/05/2026. Código de Controle do Documento: 658c8f71-9d27-4571-bab8-2dc1d67692b3

EDcl no AgRg no HABEAS CORPUS No 1074477 - SP(2026/0055570-5)
RELATOR
: MINISTRO REYNALDO SOARES DA FONSECA
EMBARGANTE
: FRANCISCO HENIO ALENCAR DE LIMA (PRESO)
ADVOGADA
: SORAYA MARQUES DOS SANTOS - SP300004
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
HABEAS CORPUS. ALEGADA OMISSÃO, NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
EXECUÇÃO
PENAL.
PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO INDEFERIDA.
ASPECTOS DESFAVORÁVEIS DO EXAME CRIMINOLÓGICO.
EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração, ainda que manejados para fins de
prequestionamento, somente se prestam a corrigir error in procedendo
e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento,
imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou
obscura, contraditória, ambígua ou omissa, conforme disciplina o
do Código de Processo Penal, ou mesmo para correção de erro
art. 619
material, o que não ocorreu na espécie.
Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando,
assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição
dos aclaratórios.
2. O fato de o embargante não considerar aceitáveis ou suficientes as
justificativas apresentadas por esta Corte para rejeitar os argumentos
por ele postos em seu recurso denota, na realidade, seu inconformismo
com o resultado do julgamento e a intenção de rediscutir os
fundamentos do acórdão, situações essas não autorizadas no âmbito dos
embargos de declaração, que não se prestam a essa finalidade.
3. Embargos de Declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Cuida-se de embargos de declaração opostos por FRANCISCO HENIO
ALENCAR DE LIMA contra acórdão da Quinta Turma desta Corte Superior que negou
provimento ao agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu
liminarmente
apontando como ato coator o acórdão do Tribunal de Justiça
habeas corpus
do Estado de São Paulo que manteve o indeferimento da progressão ao regime
semiaberto (fls. 9-19).
Documento eletrônico VDA56270361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/04/2026 16:20:59
Código de Controle do Documento: 3ed16f86-df7d-4917-ab6e-a20399c70a5f

Nos presentes embargos de declaração, o embargante alega (i) omissão
quanto à tese de ilegalidade da utilização automática do exame criminológico, por sua
natureza auxiliar e não vinculante, devendo ser analisado em conjunto com os demais
elementos da execução, sob pena de violação ao
o, XLVI, e ao
IX, da
art. 5
art. 93,
Constituição Federal (fls. 129-130); (ii) negativa de prestação jurisdicional por ausência
de enfrentamento dos arts. 5o, LIV, LV e XXXV da Constituição Federal (fl. 130); (iii)
omissão quanto ao indulto, apontando formalismo excessivo e criação de requisito não
previsto no decreto presidencial, com alegado constrangimento ilegal (fl. 130); (iv)
caracterização de constrangimento ilegal pela manutenção em regime mais gravoso com
base em critérios subjetivos e sem adequada análise das teses defensivas (fl. 131);
Requer o conhecimento e provimento dos presentes embargos de declaração
para sanar as omissões apontadas, com o enfrentamento expresso das teses defensivas e o
devido prequestionamento constitucional. (fl. 131).
É o relatório.
VOTO
Como é de conhecimento, os embargos de declaração são recurso com
fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão
embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o
do Código de Processo Penal.
art. 619
Podem ser admitidos, ainda, para correção de eventual erro material e,
excepcionalmente, para alteração ou modificação do
embargado.
decisum
No caso concreto, o embargante alega omissão, negativa de prestação
jurisdicional no acórdão que negou provimento ao agravo regimental para manter
decisão monocrática da Presidência desta Corte que indeferiu liminarmente o habeas
corpus.
O julgado embargado destacou que: "com razão as instâncias ordinárias,
merecendo destaque o excerto do voto condutor do acórdão acima transcrito no sentido
de que, o exame criminológico, determinado para o aprofundamento da instrução,
apresentou prognóstico desfavorável à progressão almejada, realizados em 18 de agosto
de 2025, apontando que o agravante não elabora crítica consistente e adequada sobre os
delitos praticados e que não tem consciência moral social, com indicação de
circunstâncias que demonstraram a prematuridade do deferimento do benefício pleiteado
e a necessidade de permanência no regime em que se encontrava o agravante, a saber, o
fechado (e-STJ fl. 14). Com efeito, esta Corte de Justiça entende que alguns aspectos
negativos do parecer criminológico são suficientes para o indeferimento da progressão de
Documento eletrônico VDA56270361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/04/2026 16:20:59
Código de Controle do Documento: 3ed16f86-df7d-4917-ab6e-a20399c70a5f

regime; afinal, na execução penal, em caso de dúvida quanto à periculosidade do
executado, incide o princípio do in dubio pro societate:" (fls. 119-120).
Como se vê, não há omissão ou contradição na decisão embargada, o que se
verifica é que a embargante pretende rediscutir a matéria, o que não é permitido em sede
de embargos de declaração.
Destaco por oportuno, que esta Corte possui orientação no sentido de que os
embargos de declaração não é sede para rediscussão do mérito da decisão embargada.
Nesse sentido:
PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA. MERA IRRESIGNAÇÃO. INDULTO NATALINO. EXAME DE
COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. OFENSA A DISPOSITIVOS
DA
CONSTITUIÇÃO
FEDERAL.
PREQUESTIONAMENTO.
INVIABILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, aclarar
obscuridade, bem como eliminar contradição ou ambiguidade existente no
julgado impugnado, não constituindo meio processual adequado para
veicular simples inconformismo e o propósito de rediscussão de matéria
decidida. Precedente.
2. Ausente no acórdão embargado vício previsto no
do Código de
art. 619
Processo Penal, não há como serem acolhidos os embargos.
3. Compete ao Juízo da execução o exame do pedido de indulto natalino.
Precedentes.
4. "Não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta
violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de
prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao
Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)" (EDcl no AgRg no
. Quinta Turma. Rel. Ministro Reynaldo Soares da
REsp 2027050/SP
Fonseca. DJe de 19.12.2022).
5. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos EDcl no
, relator Ministro João
AREsp n. 2.320.613/SP
Batista Moreira (Desembargador Convocado do TRF1), Quinta Turma,
julgado em
DJe de
)
8/8/2023,
16/8/2023.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS
CORPUS. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. LEI 13.964/2019
(PACOTE ANTICRIME). PROGRESSÃO DE REGIME. PACIENTE
Documento eletrônico VDA56270361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/04/2026 16:20:59
Código de Controle do Documento: 3ed16f86-df7d-4917-ab6e-a20399c70a5f

CONDENADO POR LATROCÍNIO E TORTURA. REINCIDÊNCIA EM
CRIME COMUM (FURTO). HIPÓTESE NÃO ABARCADA PELA NOVATIO
LEGIS. ANALOGIA IN BONAM PARTEM. CUMPRIMENTO DE 50% DA
PENA. POSSIBILIDADE. PARTE FINAL DO
VI, "A", DA LEI DE
ART. 112,
EXECUÇÕES PENAIS QUE VEDA O LIVRAMENTO CONDICIONAL.
INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA EM CONJUNTO COM O
V, DO
ART. 83,
CÓDIGO PENAL NÃO REVOGADO. AUSÊNCIA DE COMBINAÇÃO DE
LEIS. AGRAVO REGIMENTAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
DESPROVIDO. PLEITO INFRINGENTE. MERA REDISCUSSÃO DA
MATÉRIA. ENFRENTAMENTO DE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS.
USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO STF.
III, "A", DA CF.
ART. 102,
EMBARGOS REJEITADOS.
I - Nos termos do
do CPP, serão cabíveis embargos declaratórios
art. 619
quando houver ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no
julgado. Podem também ser admitidos para a correção de eventual erro
material,
consoante
entendimento
preconizado
pela
doutrina
e
jurisprudência. Não constituem, portanto, recurso de revisão.
II - Não é possível o reexame da matéria já apreciada, na via dos
declaratórios, que não se prestam para modificar o julgado, em vista do
inconformismo do embargante.
III - O julgador não é obrigado a se manifestar sobre todas as teses expostas
no recurso, ainda que para fins de prequestionamento, desde que demonstre
os fundamentos e os motivos totalmente suficientes que justificaram suas
razões de decidir. Precedentes.
IV - Não o cabe a este Superior Tribunal de Justiça, ainda que para o fim de
prequestionamento, proceder à eventual interpretação constitucional, na
forma de verdadeiro controle de constitucionalidade, da quaestio juris sob
exame à luz dos dispositivos constitucionais mencionados, sob pena de
usurpar a competência do col. Supremo Tribunal Federal, a quem compete
decidir sobre matéria constitucional, nos termos do
III, "a", da
art. 102,
Constituição Federal. Precedentes.
Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg no HC n.
relator Ministro Jesuíno Rissato
663.189/SC,
(Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022,
DJe de
)
14/3/2022.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO
DE
RECURSO
PRÓPRIO.
ALTERAÇÃO
PROMOVIDA
PELA
(PACOTE ANTICRIME) NO
DA LEP.
LEI 13.964/2019
ART. 112
PERCENTUAL DE CUMPRIMENTO DE PENA NECESSÁRIO PARA
Documento eletrônico VDA56270361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/04/2026 16:20:59
Código de Controle do Documento: 3ed16f86-df7d-4917-ab6e-a20399c70a5f

PROGRESSÃO
DE
REGIME.
PACIENTE
CONDENADO
POR
LATROCÍNIO. REINCIDÊNCIA EM CRIME COMUM (TRÁFICO DE
DROGAS PRIVILEGIADO). HIPÓTESE NÃO ABARCADA PELA NOVATIO
LEGIS. ANALOGIA IN BONAM PARTEM. CUMPRIMENTO DE 50% DA
PENA: POSSIBILIDADE. PARTE FINAL DO
VI, "A", DA LEI DE
ART. 112,
EXECUÇÕES PENAIS QUE VEDA O LIVRAMENTO CONDICIONAL.
INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA EM CONJUNTO COM O
V, DO
ART. 83,
CÓDIGO PENAL NÃO REVOGADO. AUSÊNCIA DE COMBINAÇÃO DE
LEIS. OMISSÃO INEXISTENTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE
MATÉRIA
JÁ
JULGADA.
DISPOSITIVOS
CONSTITUCIONAIS.
PREQUESTIONAMENTO: INVIABILIDADE.
1. Os embargos de declaração, ainda que manejados para fins de
prequestionamento, somente se prestam a corrigir error in procedendo e
possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento,
imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou
obscura, contraditória, ambígua ou omissa, conforme disciplina o
do
art. 619
Código de Processo Penal, ou mesmo para correção de erro material, o que
não ocorreu na espécie.
Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando,
assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos
aclaratórios.
2. O fato de o embargante não considerar aceitáveis ou suficientes as
justificativas apresentadas por esta Corte para rejeitar os argumentos por ele
postos em seu recurso denota, na realidade, seu inconformismo com o
resultado do julgamento e a intenção de rediscutir os fundamentos do
acórdão, situações essas não autorizadas no âmbito dos embargos de
declaração, que não se prestam a essa finalidade.
3. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça se manifestar explicitamente
acerca de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de
prequestionamento, sob pena de usurpação de competência reservada ao
Supremo Tribunal Federal.
4. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgRg nos EDcl no HC n.
relator Ministro Reynaldo
689.031/SC,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
7/12/2021,
13/12/2021.
)
Não há, portanto, omissão ou contradição.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56270361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): REYNALDO SOARES DA FONSECA Assinado em: 28/04/2026 16:20:59
Código de Controle do Documento: 3ed16f86-df7d-4917-ab6e-a20399c70a5f

TERMO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA
EDcl no AgRg no HC 1.074.477 / SP
Número Registro: 2026/0055570-5
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00005742620258260041 00101099120258260521 101099120258260521 5742620258260041
Sessão Virtual de
a
30/04/2026
06/05/2026
Relator dos EDcl no AgRg
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MÔNICA NICIDA GARCIA

Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : SORAYA MARQUES DOS SANTOS
ADVOGADA
: SORAYA MARQUES DOS SANTOS - SP300004
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: FRANCISCO HENIO ALENCAR DE LIMA (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO PROCESSUAL PENAL - EXECUÇÃO PENAL E DE MEDIDAS
ALTERNATIVAS - PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE - PROGRESSÃO DE
REGIME
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : FRANCISCO HENIO ALENCAR DE LIMA (PRESO)
ADVOGADA
: SORAYA MARQUES DOS SANTOS - SP300004
EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA56492948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:41:17
Código de Controle do Documento: b7acde78-c668-4505-8e68-0e6fc8dc8fa7

EMBARGADO : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
30/04/2026
06/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik, Messod Azulay Neto e Maria
Marluce Caldas votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília, 06 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56492948 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 07/05/2026 00:41:17
Código de Controle do Documento: b7acde78-c668-4505-8e68-0e6fc8dc8fa7